Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750776-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 66716338), interposto por CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717235-73.2024.8.07.0018, que: (i) acolheu parcialmente a impugnação à execução; (ii) determinou que os juros de mora incidem a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; (iii) condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos Exequentes e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iv) fixou “honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos;” e (v) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido do crédito, com observação dos parâmetros definidos na decisão agravada e no título judicial exequendo. A Agravante, nas razões recursais, alega que não é competência do Juízo de primeiro grau estabelecer condicionante ao cumprimento de sentença, uma vez que foi indeferido efeito suspensivo nos autos da ação rescisória, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de cautela. Acrescenta que inexiste prejuízo ao erário ou possibilidade de danos às contas públicas. Ainda, “insta destacar que o Distrito Federal, assim como toda a Fazenda Pública é o maior litigante e litigado das ações em juízo, bem como é quem possui o maior volume de recursos nas ações que faz parte. Isso acontece porque a Fazenda Pública utiliza para além de suas prerrogativas, institutos processuais distintos do que prevê o CPC. No caso em apreço, basta verificar o que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é manifestamente proibido pelo STJ3. É perceptível também na impugnação do cumprimento de sentença no capítulo em que o DF se propõe a rediscutir a coisa julgada, sob a alegação de que o título executivo é inexequível justamente pelos fundamentos que foram extensamente debatidos na fase de conhecimento. Ao final, a Recorrente pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença de origem. O recurso foi preparado (ID 66762229). A Agravante não formulou pedido de tutela de urgência no recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos lançados nas razões recursais, ao final, pede o seu desprovimento e a condenação da parte Agravante nos honorários recursais (ID 68375342). É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nessa ordem de ideias, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 18:48:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador